Tribunal: TJMT
Processo: 1044659-05.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1044659-05.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[WILSON NATALINO REIS - CPF: 022.986.831-23 (EMBARGANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1044659-05.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:
WILSON NATALINO REIS

EMBARGADO:

BANCO PAN S.A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por consumidor contra acórdão que deu provimento à apelação do banco réu, reformando sentença que havia julgado parcialmente procedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de suposta irregularidade em contrato de cartão de crédito consignado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou erro material quanto:

(i) à validade do contrato de cartão consignado firmado sem a entrega do cartão físico;

(ii) à ausência de informações essenciais (CET, juros, número de parcelas);

(iii) à possibilidade de aplicação da Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento);

(iv) ao prequestionamento de dispositivos legais federais.

III. Razões de decidir

3. Não verificada a ocorrência de omissão, contradição ou erro material, uma vez que o acórdão apreciou de forma fundamentada os elementos essenciais da controvérsia, reconhecendo a validade da contratação e a disponibilização do crédito.

4. Alegações sobre ausência de cartão físico, informações contratuais ou onerosidade excessiva traduzem inconformismo com o mérito da decisão, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

5. A Lei n. 14.181/2021 não se aplica automaticamente a contratos individuais, exigindo procedimento próprio e requerimento específico de repactuação, o que não ocorreu no caso concreto.

6. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo quando rejeitados os embargos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito do acórdão, sendo cabível apenas para sanar omissão, contradição ou erro material. 2. A validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado com disponibilização do crédito e assinatura do consumidor prescinde da entrega do cartão físico. 3. A Lei n. 14.181/2021 aplica-se apenas quando expressamente requerido o procedimento de repactuação global das dívidas."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1044659-05.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:
WILSON NATALINO REIS

EMBARGADO:

BANCO PAN S.A

RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
WILSON NATALINO REIS
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S.A.
,
reformando a sentença de primeiro grau que havia julgado parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais.

Nas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, que a decisão colegiada padece de omissões, contradições e erro de fato, ao validar um suposto contrato que não atenderia aos requisitos do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente por não conter informações essenciais como taxas de juros, CET e número de parcelas.

Alega, ainda, que não teria havido utilização do cartão de crédito, mas apenas o saque via TED, o que desconfiguraria a natureza da contratação, havendo, portanto, erro material na qualificação jurídica da operação.

Alega, ademais, que o acórdão é omisso quanto à inexistência de envio ou desbloqueio do cartão físico (plástico), bem como à discussão acerca da onerosidade excessiva do contrato e à aplicação da Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/21).

Ao final, requer o prequestionamento de diversos dispositivos legais e a atribuição de efeitos infringentes para reformar o decisum.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No caso, todas as questões relevantes para a solução da controvérsia foram devidamente enfrentadas pelo acórdão, o qual, com base no conjunto probatório constante dos autos, reconheceu a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, porquanto devidamente assinado e com demonstração da efetiva disponibilização do crédito.

A argumentação expendida no presente recurso, ao invocar a ausência de determinadas informações contratuais ou a não entrega do cartão físico, reflete mera inconformidade com o julgamento proferido, não se enquadrando nas hipóteses legais autorizadoras dos aclaratórios.

Importa lembrar que o julgador não está obrigado a rebater ponto a ponto todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de maneira clara e coerente, enfrentando as questões essenciais ao deslinde da lide, como fez o acórdão ora questionado.

A jurisprudência é pacífica neste sentido, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, no que tange à Lei n. 14.181/2021 (superendividamento), trata-se de diploma legal com procedimento próprio, que pressupõe pedido específico de repactuação global de dívidas e não se aplica automaticamente a contratos individuais questionados isoladamente, como é o caso dos autos.

Por fim, quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais suscitados, cumpre esclarecer que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente causar embaraços no andamento do feito, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026